Tribunal: STF
Processo: ARE 1540419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca domiciliar. Fundadas razões. Existência. Conclusão das instâncias ordinárias. Reexame de Prova. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso em que se alega a ilicitude das provas colhidas a partir de busca domiciliar realizada sem a demonstração de elementos concretos que que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. As instâncias ordinárias concluíram pela legitimidade da atuação das forças policiais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto probatório para se concluir pela ilegalidade da diligência como sustentado pelo recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas razões para legitimar a busca domiciliar, bem como a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.